Tribunal: STF
Processo: HC 253783
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Joao Paulo Bezerra Albuquerque, em causa própria, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que julgou procedente a Ação Penal 841/DF contra o paciente. (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a denúncia foi julgada procedente para:  



    CONDENAR os acusados FÁBIO RODRIGUES COUTINHO, EVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA, SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO, JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE e MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SÁ, nos autos qualificados, às penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, cada, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, para cada um dos condenados, dando-os, pois, como incursos nas sanções do artigo 333 [corrupção ativa], parágrafo único [a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional], do Código Penal, penas essas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. (doc. 8, p. 42 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    01. O presente writ surge em razão de ação penal originária do Superior Tribunal de Justiça, a qual condenou o paciente em pena exasperada indevidamente. Isto porque tramitou no Superior Tribunal de Justiça ação penal originária, em que se discutiu supostos atos de corrupção ativa praticados com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    02. Na sessão do dia 08/04/2019, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para (a)absolver o réu Mauro Júnior Rios quanto ao crime do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, na forma do artigo 386, VII, do CP; (b) condenar Carlos Rodrigues Feitosa e Fernando Carlos Feitosa nas sanções do artigo 317, § 1.º, c/c artigo 71, caput, por duas vezes, e 317, § 1.º, c/c art. 71, caput, por 3 (três) vezes, e as duas formas em concurso material entre si, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal; (c) condenar Michel Sampaio Coutinho, Fábio Rodrigues Coutinho, Everton de Oliveira Barbosa, Sérgio Aragão Quixadá Felício, João Paulo Bezerra Albuquerque e Marcos Paulo de Oliveira Sá e Paulo Diego da Silva Araújo nas sanções do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal.



    03. Do acórdão, a pena foi fixada nos seguintes termos: d) Fábio Rodrigues Coutinho, Everton de Oliveira Barbosa, Sérgio Aragão Quixadá Felício, João Paulo Bezerra Albuquerque e Marcos Paulo de Oliveira Sá, às penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e multa de 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, cada, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, para cada 3 um dos condenados (…)”.



    04. Ocorre que a pena base foi aplicada em patamar desproporcional, sem justificativa e de forma genérica. Com efeito, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que acompanhou o Ministro Herman Benjamin no mérito da denúncia, encontrou resultado dosimétrico diverso.



    05. Ocorre, Excelência, que a desproporção teratológica de penalidades é motivo suficiente para impetração excepcional do remédio heroico. Outrossim, se está falando em pena notadamente superior a de corréus reincidentes, sem qualquer justificativa dosimétrica para os cálculos em comento.



    06. Desse modo, é razoável concluir que a fixação da pena do ora paciente fugiu aos parâmetros técnicos-legais, como a seguir se expõe. Portanto, imperioso o conhecimento do presente remédio constitucional e consequentemente o deferimento de sua ordem, seja em razão do próprio mérito, seja em razão da necessidade suplementar da concessão de ofício. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    38. Diante de todo o exposto, requer-se que Vossa Excelência conheça o presente Habeas Corpus e conceda a ordem, no sentido de:



    (i) conceder a medida liminar, no sentido de suspender o mandado de prisão e/ou cumprimento de pena, enquanto não apreciado o presente Habeas Corpus, tendo em vista que o recálculo da dosimetria pode influenciar no regime de cumprimento.



    (ii) seja dispensada a oitiva da autoridade coatora, visto que os autos são eletrônicos, ou subsidiariamente que seja realizada a devida oitiva;



    (iii) determinar a oitiva do Ministério Público, que deve atuar como custus legis, visto que se trata de rito especial;



    (iv) conceder a ordem, em razão do conhecimento do writ, para reconhecer a ilegalidade no cálculo dosimétrico, com a correta aplicação do artigo 59 do Código Penal e consequentemente o recalculo da pena base e do regime de cumprimento;



    (v) subsidiariamente, caso não conheça o presente writ, que venha conceder de ofício de habeas corpus, à luz do art. 654, § 2º, do CPP, haja vista o constrangimento ilegal suportado;



    (vi) requer ainda a expedição do contramandado de prisão ou do eventual alvará de soltura, em caso de prisão efetivada posterior à impetração deste remédio. (doc. 1, pp. 27-28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PERDA DA PRERROGATIVA DE FORO, POR APOSENTADORIA, DEPOIS DO DESPACHO QUE INTIMA A DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, COMPETÊNCIA ESTABILIZADA E PRORROGADA, NOS TERMOS DA TESE FIRMADA PELO E. STF, NA QO NA AP 937/RJ. AFIRMADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ACUSADO QUE NÃO EXPLICITOU QUAL ERA O OBJETO DA PERÍCIA E O QUE QUERIA COM ELA COMPROVAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. NÃO PODE O RÉU SE VALER DA PRÓPRIA INÉRCIA PARA LOGRAR RESULTADO QUE LHE SEJA VANTAJOSO. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 565 DO CPP. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO.



    [...]



    AUTORIA EM RELAÇÃO A JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE



    81. JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE impetrou o HC 0003000-15.2013.8.06.0000 no plantão de CARLOS FEITOSA em 7 de julho de 2013, em favor de David de Oliveira Gonçalves (fls. 857/858 do apenso 29), obtendo liminar. Em 5/4/2014, através de e-mail enviado por FERNANDO para JOÃO PAULO, foi tratada a compra da liminar envolvendo questão judicial relacionada à Marinha, consignando-se no documento que metade do valor seria destinada a eles e a outra metade seria PARA O NOSSO AMIGO. Nos anexos à mensagem constava “Minuta de decisão Interlocutória (Revisional)” (fls. 432/433 do apenso 28).



    82. Em 5/12/2012, FERNANDO e JOÃO PAULO combinam compra de decisão em ação de usucapião, esclarecendo JOÃO PAULO que já havia passado os valores pro cara […] 20, podendo ser parcelado em 4x. Do jeito q você me passou. Não deixando dúvidas de que se tratava de intervenção ilegítima, FERNANDO esclareceu: Tu explanou direito!? Que resolvemos up and down!? (fls. 780/781 do apenso 29).



    83. Em 9/12/2012, JOÃO PAULO perguntou a FERNANDO, no grupo eletrônico: Presidente, tem como baixar o preço do ingresso no plantão.? O cara da trabalho não. Ta achando caro o infeliz. Amanhã vou falar com ele de novo e apareço no seu escritório amanha ou terça. FERNANDO respondeu: Esse eu tinha cobrado 100 ou 200?, Faz uma pergunta pra ele: fulano, prefere passar o reveillon no aterro da praia de iracema, todo de branco, bebendo tds ou trancado nessa cela só com marginal!? Tem coisas que só um plantão faz por você, para outras coisas nem Mastercard :) (fl. 794 do apenso 29).



    84. Já não fosse isso mais do que suficiente para a confirmação da autoria, conforme diálogo supratranscrito, relacionado à briga entre FERNANDO e MICHEL, JOÃO PAULO interveio para ponderar que as negociações feitas no grupo deveriam ser tratadas pessoalmente ou, ao menos, na disponibilidade de conversas privadas oferecida pelo aplicativo. Há mais. Em 7 de julho de 2013, JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE aforou o HC 0003000-15.2013.8.06.0000 em favor de David de Oliveira Gonçalves, a ele sendo deferida a liminar pelo Desembargador CARLOS FEITOSA. A participação de JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE nas negociações envolvendo o plantão no qual a liminar foi deferida ficou explicitada nas mensagens interceptadas do grupo de Whatsapp, quando FERNANDO agradeceu aos amigos que “participaram” do plantão, às 23h15 do dia 7 de julho de 2013, com especial ênfase em JOÃO PAULO.



    85. Exatamente como ocorreu nos demais casos, JOÃO PAULO expôs, no interrogatório, ser advogado militante da área trabalhista e previdenciária, sem experiência em matéria criminal. Foi constituído exclusivamente para a impetração deste Habeas Corpus. Mesmo obtendo êxito na consecução da liminar, não se manteve atuante na Ação Penal, o que deixa nítido que sua contratação almejava exclusivamente a soltura.



    86. Fica óbvio que a constituição ocorreu apenas porque se sabia ser ele integrante do grupo de FERNANDO FEITOSA, o que lhe propiciava a facilidade de sucesso para a compra da medida liminar. Embora o acusado tente furtar-se da responsabilidade alegando falta de temporalidade entre a mensagem trocada com FERNANDO em 9/12/2012 e a liminar obtida em 7/7/2013, em verdade isso apenas agrava sua responsabilidade. É evidente que a mensagem trocada em 9/12/2012 condiz com outra situação na qual JOÃO PAULO tentou obter vantagem ilícita, mas que não se concretizou porque FERNANDO recusou-se a “baixar o preço do ingresso”.



    87. Todavia, em julho de 2013, JOÃO PAULO finalmente conseguiu, também, participar efetivamente do “negócio”, levando “cliente” a FERNANDO FEITOSA. É de se enfatizar que, apesar de o preço não ter sido pago na primeira tratativa, diante da falta de acerto, isso não desnatura nem o crime de corrupção ativa praticado por JOÃO PAULO, que efetivamente ofereceu vantagem, nem o crime praticado por FERNANDO FEITOSA, que solicitou. Apenas não incide a causa especial de aumento de pena alusiva à efetiva perpetração do ato de ofício. Entretanto, esse primeiro crime não está em questão, porque o MPF não requereu a condenação, muito embora devidamente narrado na denúncia, o que permitiria que sobre ele se operasse julgamento. Inequívoca, portanto, a autoria de JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE nos crimes de corrupção passiva.



    [...]



    FIXAÇÃO DAS PENAS PENA-BASE: PARÂMETROS



    107. Na individualização da pena, compete ao julgador examinar os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda proporcional, necessária e suficiente.



    108. Considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, cabe ao magistrado explicitar as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    109. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstância judicial desfavorável. O legislador, entretanto, não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não há regra aritmética que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada no texto legal – em obediência à obrigação constitucional de individualização da pena –, embora esse possa ser um dos critérios balizadores. Outro, entretanto, e que deve ter maior relevância, é o sopesamento do grau de intensidade de cada uma dessas circunstâncias, que independe da quantidade, dentre as oito previstas no artigo 59 do CP, de negativadas, exame esse que há de ser procedido de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto, e que ditará o patamar de aumento, tendo-se como teto, nesta etapa, o termo médio entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados na lei. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ: AgRg no AREsp 1.320.824/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018; REsp 1.758.958/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 25/9/2018.



    [...]



    JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE



    Pagamento pela liminar concedida em 7/7/2013 – HC 0003000-15.2013.8.06.0000



    128. Pena-base base fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “g”, e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual elevo a pena a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que “a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional”, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, eleva-se a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    129. A multa, atentando-se aos vetores do art. 59 do Código Penal, bem como à condição econômica do réu, razoável, vai fixada em 14 (quatorze) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. Em decorrência das circunstâncias supraexplicitadas, fica em 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento.



    [...]



    177. CONDENAR os acusados FÁBIO RODRIGUES COUTINHO, EVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA, SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO, JOÃO PAULO BEZERRA ALBUQUERQUE e MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SÁ, nos autos qualificados, às penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, cada, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, para cada um dos condenados, dando-os, pois, como incursos nas sanções do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, penas essas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação supra;



    [...]. (doc. 8, pp. 2; 22-23; 33; e 42 – grifei).  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de Decidir



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator